Tribunal: STF
Processo: ARE 907036
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR IMPOSSIBILIADE JURÍDICA DO PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACOU O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA 284/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.



    1. A parte recorrente não impugnou, em agravo regimental, o fundamento adotado pela decisão agravada.



    2. A peça recursal (recurso extraordinário) não indicou, de forma clara e concreta, como o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais. Nessas condições, aplica-se a Súmula 284/STF.



    3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.